Tribunal: TJDFT
Processo: 0004087-74.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0004087-74.2017.8.07.0020 AGRAVANTES: KÁSSIA RIBEIRO SIRICO DA MOTA, DALTTON LUZ LIMA DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO KÁSSIA RIBEIRO SIRICO DA MOTA, bem como DALTTON LUZ LIMA DOS SANTOS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira recorrente afirma que é desnecessário o reexame de fatos e provas. Acrescenta que não há consolidação jurisprudencial quanto ao tema em análise. O segundo agravante discorre acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, argumentando que, além de a tese recursal não demandar o revolvimento fático-probatório, a matéria não está pacificada perante à Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018